Tribunal: STF
Processo: HC 49676
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-20
Data de publicação: 1972-04-20

Ementa:
COMPETÊNCIA. NÃO PRECEDE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE
ALÇADA PARA CONHECER DA APELAÇÃO, PELO MOTIVO DE QUE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA JULGARA HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE.
NÃO PROCEDE, PORQUE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA, PARA O
JULGAMENTO DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, E IRRECUSAVEL, UMA VEZ
QUE A APRECIAÇÃO DO HABEAS CORPUS POR OUTRO TRIBUNAL, ENTÃO
COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE TAIS CRIMES, NÃO PREVINE COMPETÊNCIA.
SE ACEITO O ARGUMENTO, QUANDO O SUPREMO TRIBUNAL DECIDISSE UM
RECURSO DE HABEAS CORPUS ANTES DE SER JULGADA A APELAÇÃO NA JUSTIÇA
LOCAL, COMPETENTE SE TORNARIA PARA O JULGAMENTO DELA.
HABEAS CORPUS NEGADO.